Tribunal: STF
Processo: RE 80635
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-07
Data de publicação: 1976-05-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACÓRDÃO QUE, APRECIANDO OS FATOS DA CAUSA,
AFIRMOU NÃO CONTRIBUIR, O MENOR VITIMADO PARA A ECONOMIA FAMILIAR,
SENDO OS PAIS, OUTROSSIM, PESSOAS DE RECURSOS. AFIRMATIVA DA
INOCORRENCIA DE DANO PATRIMONIAL POTENCIAL PRESA A APRECIAÇÃO DOS
FATOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO FEDERAL OU DE DEMONSTRAÇÃO
DE DISSIDIO PRETORIANO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.